Tribunal: TJDFT
Processo: 0703528-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703528-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: GERALDO BENTO DA SILVA, VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado na peça recursal por Leila Rodrigues da Silva, asseverando a sua condição de miserabilidade. Verifica-se que, todavia, a ora agravante não trouxe aos autos qualquer documento hábil a fim de comprovar a alegada rescisão do contrato de trabalho, que o empregador era sua única fonte de renda, eventuais despesas pessoais e/ou extraordinárias, sequer a declaração de hipossuficiência econômica, firmada de próprio punho, limitando-se a afirmar que não aufere qualquer renda no momento. Diante do exposto, e considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator